Tribunal: TJMT
Processo: 0010299-59.2014.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010299-59.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (APELANTE), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 08.422.443/0001-82 (APELADO), PAULO JOSE MACHADO GUEDES - CPF: 882.987.959-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010299-59.2014.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se faz possível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à pessoa jurídica quanto não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo em sua imagem ou ainda ofensa ao seu bom nome ou à tradição de mercado
.

6

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010299-59.2014.8.11.0003

APELANTE: CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME.

APELADO: AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Processo na origem: 0010299-59.2014.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
, de sentença que julgou improcedente o pedido
de indenização por danos morais
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º
0010299-59.2014.8.11.0003
) que
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
move contra
AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
.

SENTENÇA
(ID 74746980 - Pág. 1): homologou o reconhecimento do pedido de danos materiais e julgou improcedente o pedido
de indenização por danos morais
. Condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

APELAÇÃO
(ID 74746981)
:
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
alega que a própria requerida reconheceu a falha na prestação de serviços, consubstanciado na ausência de entrega dos produtos adquiridos, e o valor pago somente foi reembolsado após a propositura da ação. Aduz que atitude omissiva da requerida lhe causou prejuízos porque se viu impossibilitada de usar sua pá-carregadeira para cumprir compromissos assumidos com seus clientes. Sustenta que o dano moral resta evidente, porquanto houve o descumprimento contratual. Argumenta que não se trata de mero descumprimento contratual, porque houve ofensa à honra objetiva e ao bom nome e imagem da empresa perante seus clientes, fornecedores e terceiros. Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 74746985): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0010299-59.2014.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
, de sentença que julgou improcedente o pedido
de indenização por danos morais
.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.º
0010299-59.2014.8.11.0003
) que
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
move contra
AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
.

SENTENÇA
(ID 74746980 - Pág. 1): homologou o reconhecimento do pedido de danos materiais e julgou improcedente o pedido
de indenização por danos morais
. Condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00.

A empresa autora
CERÂMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME
propôs a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
contra a requerida
AMG MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
ao argumento de que adquiriu desta: 1 kit de anéis do pistão, 1 junta do cabeçote, 4 camisas do motor, 4 pistões do motor, 1 bomba de óleo do motor, 1 kit de bronzina de ajuste do virabrequim, 1 kit de bronzina de mancal, 1 kit de bronzina da biela e 1 anel de retorno de água, pelos quais pagou o valor de R$2.700,00 à vista, porém não foram entregues.

Propôs a ação com o objetivo de ser ressarcido do valor pago, o que restou demonstrado nos autos e para obter a reparação civil pelos danos morais que alega ter suportado, no entanto a sentença julgou improcedente o pedido de danos morais.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais para pessoa jurídica demanda a efetiva comprovação da ofensa à personalidade jurídica da empresa, o que, no presente caso, não restou demonstrada.

O STJ tem o entendimento de que a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

2. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre
a não comprovação dos danos materiais alegados pelas recorrentes, bem como dos danos morais à pessoa jurídica
. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 426.527/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO ORIUNDA DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. DANO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA LABORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PROVA DA REAL POSSIBILIDADE DE ÊXITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ILÍCITO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. À luz dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o êxito da demanda indenizatória vincula-se à presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) dano ou lesão a bem jurídico de terceiro; b) ação ou omissão culposa do agente; c) relação de causalidade entre o comportamento do agente e o dano causado. 2. O emprego da teoria da perda de uma chance requer séria e real possibilidade de êxito da parte supostamente lesada, a quem incumbe, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova, não sendo recepcionada na hipótese de mera esperança ou expectativa. 3
. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227, do STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e reputação). No caso, ausente prova de que a sociedade empresária teve sua honra objetiva maculada, sua reputação prejudicada e seu bom nome abalado
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.325787-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 20/03/2020)

No caso concreto, não há comprovação de que o inadimplemento contratual tenha provocado abalo na imagem da pessoa jurídica ou ainda ofensa ao seu bom nome e a tradição de mercado.

Portanto, observa-se que nas situações que envolvem a pessoa física é possível a constatação implícita do dano ou o dano moral in re ipsa, o que não se dá quando se trata de pessoa jurídica, porquanto nesses casos exige-se comprovação do dano, o que, no caso, não ocorreu.

Desse modo,
deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Desprovido o recurso, de modo a manter integralmente a sentença, não há alterações a serem feitas na sucumbência estabelecida na sentença

Com estas considerações,
nega
-se provimento ao recurso para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021